Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002606-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIELE FERNANDA CESAR DE SOUZA - CPF: 067.840.901-36 (AGRAVANTE), JHONATAN BARBOSA DA SILVA - CPF: 053.575.591-04 (AGRAVADO), L. H. S. S. (AGRAVANTE), L. S. S. (AGRAVANTE), TATIELE FERNANDA CESAR DE SOUZA - CPF: 067.840.901-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS – GUARDA COMPARTILHADA – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA GUARDA COMPARTILHADA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. Após a edição da Lei 13.058 /2014, a regra no ordenamento jurídico pátrio passou a ser a adoção da guarda compartilhada, ainda que haja discordância entre o pai e a mãe em relação à guarda do filho, permitindo-se, assim, uma participação mais ativa de ambos os pais na criação dos filhos. 2 . Tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal . Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TATIELE FERNANDA CESAR DE SOUZA, LEANDRO HENRIQUE SOUZA SILVA e LEONARDO SOUZA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol d’ oeste/MT, que nos autos da ação de “Regularização de Guarda e Alimentos” (Número Único 1000037-57.2024.8.11.0011), ajuizada pelos agravantes contra JHONATAN BARBOSA DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelos agravantes, fixando
“os alimentos provisórios em favor do(a)(s) infante(s) em: (...) b) 40% do salário mínimo caso se trate de dois alimentados; (...) além do pagamento de metade de eventuais despesas médico-hospitalares, laboratoriais, odontológicas, farmacêuticas, escolares e vestuário do(a)(s) infante(s), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil c.c. o art. 4o, caput, da Lei 5.478/68”
; estabelecendo
“a guarda compartilhada do(a)(s) infante(s) aos genitores”
com a residência referencial no lar materno (cf. Id. no 138355623).

A genitora/agravante alega que os infantes sempre residiram com ela, e que sempre exerceu a guarda unilateral fática dos menores, afirmando que “
em episódios anteriores, o genitor apresentou comportamento agressivo com os filhos”
temendo assim pela segurança dos mesmos caso seja mantida a determinação do juízo que estabeleceu a guarda compartilhada entre os genitores.

Pede, pois, o provimento do agravo, para modificar a decisão agravada para
“em atenção aos princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e à dignidade da pessoa humana, seja deferida a tutela liminar, determinando a concessão da guarda unilateral de Leandro Henrique Souza Silva e Leonardo Souza Silva à genitora”
(cf. Id. no 201417691).

A decisão vinculada ao Id. no 202166672 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 205071679).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. no 210343153).

A agravante ingressou com Agravo Interno contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 210261656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 210261656, interposto pela agravante contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 205071679), passo diretamente ao exame meritório.

Como é sabido, o instituto da guarda, em todas as suas modalidades, tem como pressuposto e objetivo garantir o bom desenvolvimento da criança e do adolescente, observando o princípio do melhor interesse do menor, albergado no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nas palavras de Tânia da Silva Pereira,
“A proteção, como 'prioridade absoluta', não é mais obrigação exclusiva da família e do Estado: 'é um dever social'. As crianças e os adolescentes devem ser protegidos em razão de serem 'pessoas em condição peculiar de desenvolvimento'. Os Direitos Fundamentais à infância estão consolidados no art. 227 CF, sendo dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, como prioridade absoluta, a educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
(O melhor interesse da criança. In : Pereira, Tânia da Silva (Coord.). O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 14).

A guarda compartilhada, após as alterações nos artigos 1.583, 1.584 e 1.585 do Código Civil, efetivadas pela Lei no 13.058/14, deve ser a regra e o ideal a ser alcançado, tal modelo pressupõe a divisão de responsabilidades dos genitores quanto às decisões referentes aos filhos e o exercício, por ambos, dos direitos e deveres decorrentes do poder familiar.

No presente caso inexistem razões concretas para afastar a regra geral do artigo 1.584, parágrafo 2o, do Diploma Civil, que afirma a preponderância da guarda compartilhada, a mera litigiosidade não é motivo suficiente para retirar um deles do exercício de seu papel decorrente do poder familiar e de tomar decisões no que se refere a vida dos filhos comuns.

Em relação ao tema, oportuna indicação do entendimento do c. STJ:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA ALTERNADA. DISTINÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES EM CIDADES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 22/7/2019 e concluso ao gabinete em 14/3/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação da guarda compartilhada é obrigatória no sistema jurídico brasileiro; b) o fato de os genitores possuírem domicílio em cidades distintas representa óbice à fixação da guarda compartilhada; e
c) a guarda compartilhada deve ser fixada mesmo quando inexistente acordo entre os genitores
.
3- O termo" será "contido no § 2o do art. 1.584 não deixa margem a debates periféricos, fixando a presunção relativa de que se houver interesse na guarda compartilhada por um dos ascendentes, será esse o sistema eleito, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. 4- Apenas duas condições podem impedir a aplicação obrigatória da guarda compartilhada, a saber: a) a inexistência de interesse de um dos cônjuges; e b) a incapacidade de um dos genitores de exercer o poder familiar. 5- Os únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar a imposição da guarda compartilhada são a suspensão ou a perda do poder familiar, situações que evidenciam a absoluta inaptidão para o exercício da guarda e que exigem, pela relevância da posição jurídica atingida, prévia decretação judicial.
6- A guarda compartilhada não se confunde com a guarda alternada e não demanda custódia física conjunta, tampouco tempo de convívio igualitário dos filhos com os pais, sendo certo, ademais, que, dada sua flexibilidade, esta modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas para sua implementação concreta, notadamente para o regime de convivência ou de visitas, a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes em atenção às circunstâncias fáticas de cada família individualmente considerada. 7- É admissível a fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os genitores residem em cidades, estados, ou, até mesmo, países diferentes, máxime tendo em vista que, com o avanço tecnológico, é plenamente possível que, à distância, os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca da vida dos filhos. 8- Recurso especial provido. (STJ - REsp 1878041/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (
grifei
e
negritei
)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024